Tribunal: TJPA
Processo: 0806493-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806493-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO BELICHE DE SOUZA LEAO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU A TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE CARGO (D.A.S.). ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO POR MEIO DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE. REQUISITOS DO ART. 311, II DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO IV, DO ART. 311, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9º E 311 DO CPC/15.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A pretensão reside n
a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de evidência negada pelo juízo de origem.

2-Embora o Agravante alegue a existência do parecer jurídico da S.E.A.D., reconhecendo o direito a incorporar aos seus vencimentos, 100% de adicional pelo exercício do cargo em comissão de Diretor Geral (D.A.S. 011.6), o documento não exaure a análise da legalidade do pedido de incorporação e, não dispensa a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de evidência.

3-O Agravante pleiteou a tutela de evidência com fundamento no inciso II do ref
erido art. 311 do CPC. Contudo, como bem observado pelo juízo de primeira instância, os requisitos para a concessão da tutela pleiteada não restaram preenchidos, diante da inexistência de
tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, seja em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

4-Ademais, ainda que por meio das razões recursais, o Agravante afirme o preenchimento do incido
IV, do art. 311, do CPC/2015 para a concessão da tutela de evidência, observa-se a necessidade de instauração do contraditório, na origem, antes da decisão, possibilitando à parte adversária a oportunidade de oposição de prova contrária à pretensão do autor. Inteligência dos artigos 9º e 311 do CPC/15.

5- Isto porque, em que pese a alegação de que o direito do
Agravante se encontra reconhecido em parecer jurídico da SEAD, não há relato de seu acolhimento por meio de decisão administrativa, bem como, há nos autos parecer diverso, também emanado pela consultoria jurídica da SEAD, com referência à manifestação técnica da Diretoria de Desenvolvimento de Gestão-DDG/SEAD, em que consta que o cargo de Diretor Geral não foi transformado no cargo de Secretário Adjunto, de forma que não se pode falar neste momento processual que a pretensão se encontra demonstrada
de forma inequívoca.

6-
Agravo de Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

35ª Sessão Ordinária Híbrida – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de novembro de 2022. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em A
gravo de Instrumento (processo nº
0806493-27.2022.8.14.0000
-PJE
) interposto por
JOSÉ EDUARDO BELICHE DE SOUZA LEÃO
contra
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, diante de decisão monocrática de minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
9599450)
:

“Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência requerida pelo Agravante, há, neste momento processual, plausibilidade para manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada. Cabe esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, cujo indeferimento da tutela provisória não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais (Id 10037446), o Agravante informa que interpôs Agravo de Instrumento com o intuito de reformar a decisão prolatada pelo juízo a quo, para que fosse deferida a tutela de evidência, determinando-se ao IGEPREV a incorporação de 100% de adicional pelo exercício da função DAS-011.6 em favor do requerente.

Aduz que a tutela de evidência se monstra plenamente cabível, vez que preenchidos vários de seus requisitos.

Alega que o direito está caracterizado pelas provas documentais suficientes dos fatos conforme Id 42800571 e Id 42800572 e que o agravado não é capaz de opor provas para gerar dúvida razoável, uma vez que o próprio órgão contratante reconheceu o direito do Autor à percepção de aposentadoria no valor pleiteado.

Sustenta que é evidente e cristalino que o requerido abusou do direito de defesa, nada fundamentando em sua decisão administrativa, ficando caraterizado o direito do Autor.

Afirma que a SEAD embora afirme que o cargo de Diretor Geral não foi transformado no cargo de Secretário Adjunto, reconhece que as atribuições do Cargo de Secretário Adjunto são análogas, ou seja, o Cargo apenas mudou de nome e proventos percebidos, mas na prática é o mesmo cargo, devendo ser reconhecido o direito do Autor em incorporar os proventos de Secretário Adjunto.

Defende que comprovou que exerceu a função de Chefe de Divisão Técnica da FTERPA de 01/06/1978 a 30/10/1985 e de Diretor Geral na SEOP (DAS-011.6) de 31/10/1985 a 16/01/1989.

Esclarece que foram exercidos cargo e função de padrão diferente e, em observação ao princípio da igualdade, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração de que prevalecerá o cargo de maior padrão se exercido pelo menos por dois anos ou imediatamente inferior se menor o tempo, daí porque o Agravante deverá incorporar a remuneração correspondente a Diretor Geral da SEOP (DAS-011.6).

Enfatiza a existência do parecer jurídico da SEAD constante do Id 42800571 incluído no processo administrativo junto ao IGEPREV, que reconhece o direito do Agravante, a incorporar os seus vencimentos 100% de adicional pelo exercício do cargo em comissão de Diretor Geral, código/padrão DAS. 011.6.

Argumenta que o cargo extinto de Diretor Geral, embora não tenha sido transformado diretamente no cargo de Secretário Adjunto, possui atribuições análogas aos do cargo extinto.

Pugna pelo conhecimento e o provimento do presente agravo interno, para reformar da decisão monocrática, para o provimento do Agravo de Instrumento, determinando que o IGEPREV proceda com a incorporação de 100% de adicional pelo exercício da função DAS-011.6 em favor do Agravante.

Após, o Agravante peticiona informando a ocorrência de fato novo consistente em novo parecer do TCE-PA, que em resposta à Consulta formulada pelo Presidente do IGEPREV, decidiu que
“As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral concedidas aos servidores em atividade, decorrentes de transformação ou reclassificação de cargos, são extensíveis aos servidores aposentados e pensionistas acobertados pela paridade conferida pela Emenda Constitucional n.41/2003, sendo ilegítima a extensão de vantagens provenientes de situações inconstitucionais ou ilegais, a exemplo da transposição de cargos e da equiparação de vencimentos;”

Diante da resposta do TCE, aduz o Agravante que se torna inequívoco o pleito autoral para que de forma liminar, o pleito aqui requerido.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso (Id 10336728).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do Agravo Interno com fundamento no CPC/2015, passando a apreciá-lo.

O Agravante
pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a tutela de evidência requerida.

Ao examinar a questão, impende ressaltar que, embora o Agravante alegue a existência do parecer jurídico da S.E.A.D., reconhecendo o direito a incorporar aos seus vencimentos, 100% de adicional pelo exercício do cargo em comissão de Diretor Geral (D.A.S. 011.6), o documento não exaure a análise da legalidade do pedido de incorporação e, não dispensa a necessidade de demonstração dos
requisitos para a concess
ã
o da tutela de evid
ê
ncia pleiteada.

É cediço que a concessão da
tutela de evidência pressupõe o enquadramento da questão a uma das hipóteses elencadas no art. 311 do CPC/2015, dispensando a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, consoante entendimento pacífico, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE EVIDÊNCIA EXIGIDOS PELO ART. 311, II DO CÓDIGO FUX. DEFERE-SE, POR ESTA DECISÃO, A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, PARA AUTORIZAR QUE A REQUERENTE RECOLHA AS PARCELAS DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS, SEM INCLUSÃO DO ICMS EM SUA BASE DE CÁLCULO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PRESENTE RECURSO OU DELIBERAÇÃO ULTERIOR. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Pedido de Tutela Provisória de Evidencia se abriga sob a égide do disposto no art. 311 do Código Fux ( CPC/2015) e dispensa a comprovação do perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo, exigindo-se, porém, que a tese discutida nos autos já tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante.
2. Em relação à controvérsia dos presentes autos, registra-se que, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social. 3. Também se encontra consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo Plenário daquela Corte autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18.9.2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016). 4. No particular, os fundamentos da pretensão de que se autorize o recolhimento das parcelas das Contribuições ao PIS e à COFINS, sem a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, estão amparados nas conclusões do julgamento do mencionado RE 574.706/PR, subsumindo-se, desse modo, à hipótese prevista no art. 311, II do Código Fux. 5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no TutPrv no AREsp: 300743 SP 2013/0046052-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019 - grifei)

DECISÃO (DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL ( RE 574.706/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE EVIDÊNCIA EXIGIDOS PELO ART. 311, II DO CPC/2015. DEFERE-SE, POR ESTA DECISÃO, A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, PARA DETERMINAR QUE AS AUTORIDADES REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DAS PARCELAS FUTURAS DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA COFINS MEDIANTE INCLUSÃO DO ICMS EM SUA BASE DE CÁLCULO, ATÉ JULGAMENTO FINAL DO RECURSO OU DELIBERAÇÃO ULTERIOR. 1. (...) 5. É o relatório. Decido. 6.
O Pedido de Tutela Provisória de Evidencia se abriga sob a égide do disposto no art. 311 do Código Fux ( CPC/2015), verbis: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:(...) II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
; (...) Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (grifamos) 7.
Ao que se observa, o deferimento do pedido formulado em sede de tutela de evidência dispensa a comprovação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, exigindo-se, porém, que a tese discutida nos autos já tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante
. 8. No particular, a tese suscitada encontra-se amparada pelo julgamento do RE 574.706/PR, e as alegações foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido (e-STJ fl. 213/219), nos termos exigidos pelo art. 311, II do CPC/2015. 9. (...). 11. Pelo exposto, presentes os requisitos, defere-se, por ora, por esta decisão, a tutela provisória de evidência, para determinar-se a suspensão da exigibilidade do crédito na forma do art. 151, V do CTN, bem como para que se comunique à Fazenda Nacional e ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Uberlândia/MG, a fim de que se abstenham de exigir o recolhimento de futuras parcelas das Contribuições ao PIS e da COFINS mediante a inclusão do ICMS em sua base de cálculo. 12. Publique-se. Intimem-se os requeridos para apresentar manifestação acerca da tutela provisória, no prazo de 10 dias. Brasília (DF), 30 de junho de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(STJ - TP: 586 MG 2017/0141585-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 02/08/2017 - grifei)

Sobre tutela de evidência, dispõe o art. 311, IV, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I- - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

O Agravante pleiteou a tutela de evidência com fundamento no inciso II do ref
erido art. 311 do CPC. Contudo, como bem observado pelo juízo de primeira instância, os requisitos para a concessão da tutela pleiteada não restaram preenchidos, diante da inexistência de
tese jurídica já firmada em precedente obrigatório, seja em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Como bem expôs a magistrada na origem:

“Ocorre que a decisão proferida pelo TJRJ colacionada pela demandante para subsidiar o pleito de tutela de evidência não possui cunho obrigatório, não incidindo em nenhuma das hipóteses do art. 927 do CPC: “

Ademais, ainda que por meio das razões recursais, o Agravante tenha apontado o preenchimento do incido
IV, do art. 311, do CPC/2015 para a concessão da tutela de evidência, observa-se a necessidade de sua conjugação com o disposto no art. 9º do CPC/15, que estabelece:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701.

Do cotejo dos dispositivos processuais em comento, observa-se a necessidade de instauração do contraditório antes da decisão, possibilitando à parte adversária a oportunidade de oposição de prova contrária à pretensão do autor.

Isto porque, em que pese a alegação de que o direito do
Agravante se encontra reconhecido em parecer jurídico da SEAD, não há relato de seu acolhimento por meio de decisão administrativa, de forma que não se pode falar neste momento processual que a pretensão se encontra demonstrada
de forma inequívoca. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DA MARCA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIDA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC DE 2015. DECISÃO REFORMADA. A tutela de evidência é espécie de tutela provisória concedida apenas com base na demonstração da evidência do direito da parte, não se analisando, por outro lado, a urgência do pleito. II -
Para a concessão da tutela de evidência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a alta probabilidade do direito pretendido, se enquadrando em uma das hipóteses nos incisos do artigo 311 do CPC
. Ausente qualquer dessas hipóteses impõe-se o indeferimento da tutela de evidência pleiteada. III -
Existentes provas capazes de gerar dúvida razoável ao direito pleiteado pelo autor, tenho que as alegações da inicial carecem de comprovação cabal, devendo, por isso, ser indeferida a tutela de evidência.
IV - Temerária a permissão para retirada dos produtos lácteos do comércio e, principalmente sua manutenção em depósito com possíveis descartes, haja vista a divergência na interpretação dos documentos trazidos pelas partes, de modo que somente após o esgotamento da instrução probatória, com o crivo do contraditório, serão esclarecidos os pontos controvertidos, evitando-se, assim, possíveis prejuízos aos interesses das partes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02438589320178090000, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/10/2017 - grifei)

Outrossim, consta
nos autos parecer diverso do utilizado pelo Agravante para fundamentar suas alegações, da lavra da consultoria jurídica da SEAD, com referência à manifestação técnica da Diretoria de Desenvolvimento de Gestão-DDG/SEAD, em que consta que o cargo de Diretor Geral não foi transformado no cargo de Secretário Adjunto, de modo que não se constata a evidência necessária a concessão da tutela pleiteada.

Com efeito, a espécie de tutela pleiteada pelo Agravante não está inserida nas hipóteses permitidas pelo artigo 9º, parágrafo único, II, do CPC/15, que permite decisão sem a oitiva da parte adversa.

Assim, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência requerida pelo Agravante
, há, neste momento processual, plausibilidade para manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada.

C
abe esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, cujo indeferimento da tutela provisória não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não consolidando direito, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para manter a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2022